Tribunal: TJMT
Processo: 1040995-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040995-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SILVANA AUXILIADORA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 702.517.541-20 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1040995-52.2023.8.11.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDA: SILVANA AUXILIADORA JANUÁRIO DOS SANTOS

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS – PROFESSORA EFETIVA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO SOBRE 15 DIAS ANUAIS DE FÉRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DESDE SUA NOMEAÇÃO AO CARGO PÚBLICO (16/04/2021) – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010, ART. 48, I, ALÍNEAS “A” E “B” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à requerente, o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela reclamante, referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, conforme descritos no julgado, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 212617064).

2.

Em suas razões recursais,
o reclamado solicita o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 1036189 e defende a incidência do Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 das férias, alegando ser acréscimo patrimonial. Argumenta que o recesso escolar não se confunde com férias, conforme a Portaria no 687/2016/GS/SME e jurisprudência pacificada, e que a pretensão da reclamante se baseia em decisão monocrática do STF sem previsão legal. Afirma que o Município de Cuiabá não ampliou o adicional de férias para seus professores e que a expressão "correspondente ao período de férias" exclui os 15 dias de recesso. Por fim, requer o sobrestamento do feito e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão aos argumentos do recorrente.

6.

In casu
, a reclamante é professora efetiva na rede municipal de educação e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

7.

Inicialmente, rejeito o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 1036189, haja vista que o IRDR – TEMA 04, Processo Paradigma: 1002789-40.2021.8.11.0000; Processo Incidente: 1036189-24.2018.8.11.0041; já foi julgado em 22/10/2021 e a decisão transitou em julgado em 16/12/2021.

8.

Nesse sentido, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR – TEMA 04, firmando a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO,
FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002
; E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

9.

Ademais, a Lei Complementar municipal no 220, de 22/12/2010, a qual dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação de Cuiabá/MT, em seu art. 48 dispõe o seguinte:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação,
sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:
(Redação dada pela Lei Complementar no 404, de 11 de fevereiro de 2016).

I - de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

10.

Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência há 30 dias, é evidente que a reclamante tem direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias.

11.

Ressalta-se que isso não implica aumento de vencimentos de servidor público nem contraria a Súmula Vinculante 37 do STF, que estabelece que o Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, uma vez que não possui função legislativa.

12.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024